Tribunal: STF
Processo: ARE 1518062
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. TRABALHO EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA BRASILEIRA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado no Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. TST-Ag-AIRR-10646-29.2020.5.15.0001, da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESTAÇÃO DE TRABALHO A BORDO DE NAVIO. CONTRATAÇÃO NO BRASIL. NAVEGAÇÃO EM ÁGUAS BRASILEIRAS E INTERNACIONAIS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.



    1. A decisão monocrática reconheceu a transcendência da matéria ‘Competência da Justiça do Trabalho. Prestação de trabalho a bordo de navio. Contratação no Brasil. Navegação em águas brasileiras e internacionais. Legislação aplicável’, porém negou provimento ao agravo de instrumento; negou provimento ao agravo de instrumento quanto ao tema ‘Contrato por prazo indeterminado. Matéria fática. Súmula nº 126 do TST’, ficando prejudicada a análise da transcendência, bem como negou seguimento ao agravo de instrumento quanto aos temas ‘Verbas rescisórias. Multas. FGTS. Contribuições previdenciárias. Anotação na CTPS. Horas extras. Remuneração. Reflexos. Devolução de descontos. Honorários advocatícios’, ficando prejudicada a análise da transcendência. 



    2. Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. 



    3. No caso, quanto à Competência da Justiça do Trabalho, única matéria impugnada por meio do presente agravo, conforme consignado na decisão agravada, ‘tendo o reclamante, brasileiro, sido contratado no Brasil para trabalhar embarcado em navios, participando de cruzeiros, que percorriam tanto águas brasileiras quanto estrangeiras, é inafastável a jurisdição nacional, nos termos do art. 651, § 2º, da CLT. Aplica-se, outrossim, o Direito do Trabalho Brasileiro, em face do princípio da norma mais favorável, que foi claramente incorporado pela Lei 7.064/82’. 



    4. Logo, deve ser mantida a decisão monocrática, pois, consoante nela bem assinalado, a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à hipótese de trabalhador brasileiro contratado para desenvolver suas atividades em navios estrangeiros em percursos em águas nacionais e internacionais, é no mesmo sentido - sendo competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 



    5. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa” (fls. 1-2, e-doc. 61). 



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. LIV, LV e XXXV do art. 5º e o art. 178 da Constituição da República.



    Argumentam que, “independentemente do local da contratação ou do país no qual se executam os serviços, é inafastável a regra geral de que a ativação envolvendo tripulante de embarcação é regida pela lei do pavilhão ou da bandeira, e não pela legislação brasileira” (fl. 5, e-doc. 63).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 401 da repercussão geral (e-doc. 80).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes reiteram os argumentos expostos no recurso extraordinário e pedem “seja conhecido o presente recurso e, assim, lhe seja dado provimento para reformar a decisão recorrida, nos pontos atacados” (fl. 8, e-doc. 84). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    6. Na espécie em exame, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “No caso, quanto à Competência da Justiça do Trabalho, única matéria impugnada por meio do presente agravo, conforme consignado na decisão agravada, ‘tendo o reclamante, brasileiro, sido contratado no Brasil para trabalhar embarcado em navios, participando de cruzeiros, que percorriam tanto águas brasileiras quanto estrangeiras, é inafastável a jurisdição nacional, nos termos do art. 651, § 2º, da CLT. Aplica-se, outrossim, o Direito do Trabalho Brasileiro, em face do princípio da norma mais favorável, que foi claramente incorporado pela Lei 7.064/82’. Ressaltem-se as peculiaridades da hipótese dos autos asseveradas pelo TRT, no sentido de que ‘a legislação brasileira deve prevalecer, uma vez que a relação de trabalho aqui observada apresenta ligação substancialmente mais forte com o ordenamento jurídico brasileiro, pois formalizada no Brasil e entre partes brasileiras (o reclamante e uma das empresas que compõe o grupo econômico), com parte dos serviços prestados em território nacional’. Destacou-se, ainda, que não haveria ‘afronta o princípio da isonomia a aplicação da legislação brasileira mais favorável aos trabalhadores brasileiros e a aplicação de outra legislação aos trabalhadores estrangeiros no mesmo navio. Nesse caso há diferenciação entre trabalhadores baseada em critérios objetivos (regências legislativas distintas), e não discriminação fundada em critérios subjetivos oriundos de condições e/ou características pessoais dos trabalhadores’. Logo, deve ser mantida a decisão monocrática, pois, consoante nela bem assinalado, a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à hipótese de trabalhador brasileiro contratado para desenvolver suas atividades em navios estrangeiros em percursos em águas nacionais e internacionais, é no mesmo sentido – sendo competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito” (fls. 31-32, e-doc. 61). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.064/1982 e Consolidação das Leis Trabalhistas). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIPULANTE DE CRUZEIRO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei 7.064/82 e a CLT, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.377.979-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. NAVIO. CONTRATAÇÃO NO BRASIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÁGUAS TERRITORIAIS E INTERNACIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É incabível reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional no campo extraordinário. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.457.218-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Competência. Justiça do Trabalho. Relação de trabalho. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.260.419-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.487.239, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.6.2024, ARE n. 1.355.266, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.12.2021, e ARE n. 1.322.354, de minha relatoria, DJe 16.6.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora